Tribunal: TJSP
Processo: 1001887-67.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxas de manutenção, serviços de água e esgoto do exercício de 2018 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão de acordo de parcelamento formulado pelo executado - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxas de manutenção, serviços de água e esgoto do exercício de 2018 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão de acordo de parcelamento formulado pelo executado - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.